Tribunal: TCU
Processo: 000.298/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6101/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra os sucessivos prefeitos de Princesa Isabel/PB, José Sidney Oliveira (2005 a 2008) e Domingos Sávio Maximiano Roberto (2013 a 2016), em decorrência da falta de comprovantes de pagamentos e documentos fiscais no âmbito da prestação contas do Contrato de Repasse 0182423-36, firmado com o Ministério das Cidades, com o objetivo de promover a "implantação e/ou melhoria de obras de infraestrutura urbana (...) ", por intermédio do qual foram transferidos R$ 28.686,22 à aludida municipalidade; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o art. 8o da Resolução, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações (§ 1o), e as causas suspensivas e interruptivas da prescrição principal também suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente (§ 2o); Considerando o entendimento do Tribunal, fixado por ocasião da prolação do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (item 9.2 - Rel.: Ministro Benjamin Zymler), no sentido de que a prescrição intercorrente começa a fluir a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o qual também pode ocorrer na fase interna da tomada de contas especial; Considerando a emissão do relatório de tomada de contas especial 455/2018, em 16/11/2018 (peça 77); Considerando a emissão do relatório do Controle Interno da CGU, em 24/12/2021 (peça 80); Considerando que, no período de mais de três anos, entre 16/11/2018 e 24/12/2021, não há registro nos autos da prática de nenhum ato com aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente; Considerando que o representante o Ministério Público junto ao TCU propôs o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos acima, dispensando o julgamento das contas por ausência dos requisitos estampados no art. 12, parágrafo único, da aludida Resolução; Considerando que, conquanto tenha identificado o intervalo de mais de três anos entre as emissões do Relatório de Tomada de Contas Especial 455/2015 e do Relatório do Controle Interno da CGU, a então SecexTCE não propôs o reconhecimento da prescrição por aplicar entendimento anterior ao fixado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados pelo TCU; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Ministério das Cidades, em linha com o parecer oferecido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 000.298/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Sávio Maximiano Roberto (XXX.938.874-XX); José Sidney Oliveira (XXX.827.224-XX). 1.2. Entidade: Município de Princesa Isabel/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.